Tribunal: STF
Processo: ARE 1545865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) MAJORADO PELA PRÁTICA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (LEI 11.343/2006, ART. 40, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO COM RELAÇÃO A DOIS DOS APELANTES. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGENTES MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. DECURSO DO PRAZO DE MAIS DE 6 (SEIS) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (CP, ART. 109, V). RECURSO DO RÉU REMANESCENTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL E, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, RÉU DEVIDAMENTE CITADO QUE, INTIMADO PARA A AUDIÊNCIA, DEIXOU DE COMPARECER SEM QUALQUER JUSTIFICAÇÃO. REVELIA DEVIDAMENTE DECRETADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE FORMADO PELA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS, DOS POLICIAIS CIVIS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA, AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO, LAUDO PERICIAL DE IDENTIFICAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E LAUDO PERICIAL DOS APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR, QUE PERMITEM CONCLUSÃO SEGURA SOBRE A TIPICIDADE DO DELITO. ADEMAIS, QUANTIDADE DE ENTORPECENTE INCOMPATÍVEL COM AQUELA COMUMENTE ENCONTRADA COM USUÁRIOS. MATERIAL FRACIONADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DOS APELANTES AGRACIADOS PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NÃO CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU REMANESCENTE CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente